Tribunal: STF
Processo: RE 404250
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Medida
liminar. Jurisprudência assentada. Súmula 735. Ausência de razões
novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte